Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000269-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE COBRANÇA DE PEDÁGIO – ISENÇÃO DE MUNICÍPES MORADORES, PROPRIETÁRIOS E TRABALHADORES – INDÍCIOS SUBSTANCIAIS DE QUE AS EXIGÊNCIAS DE CADASTRAMENTO E ISENÇÃO FIXADAS UNILATERALMENTE PELO ESTADO, EXTRAPOLAM OS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACORDO QUE ESTIPULAVA A COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO, DE PROPRIEDADE E DE LABOR POR QUALQUER MEIO DE PROVA DA QUALIDADE DE ISENTO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA RESPECTIVA ISENÇÃO À DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS REQUISITOS – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER AS EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA SUSTAR A MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO DE DETERMINAÇÕES ESTRANHAS AO ACORDO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Existindo indicativos substanciais de que algumas
exigências para a concessão da isenção do pedágio são contrárias ao t
ítulo executivo extrajudicial, que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros requisitos além da comprovação de domicílio, de propriedade e de labor,
qualquer meio de prova da qualidade de isento, deve servir
; porquanto a questão a
brange a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.) sem a cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho.

2.
Tendo o Magistrado Singular concedido liminar que foge aos parâmetros previstos no título executivo extrajudicial, a suspensão das determinações estranhas ao acordo é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida por esta Relatora no ID no 72903496, que deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo
Juízo Plantonista do Recesso Forense da Comarca de Alta Floresta/MT
nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer e de Não Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1006566-46.2020.8.11.0007 - Cód. 1205833, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de

Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S/A
e do
Estado de Mato Grosso
,

tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão
.

O Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja concedido integralmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender
in totum
a decisão proferida pelo Magistrado Singular, que,
deferiu em parte a liminar para determinar o cumprimento das
obrigações assumidas em acordo extrajudicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até que todos os procedimentos, documentos e exigências para a obtenção da isenção do pedágio (P3) sejam acordados entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de nova avaliação, após decorrido o prazo.

As obrigações consistem em:

1. Isentar do pagamento de pedágio a todos os veículos (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos), que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores desta rodovia, bem como, isente um veículo do proprietário de áreas dentro deste limite que não residem na própria área, mas que residam dentro do Município de Alta Floresta, em especial, das seguintes pessoas, cuja documentação probatória da qualidade de isento foi ratificada pelo Município de Alta Floresta: Luiz Paulo Araújo de Oliveira, Greison Fernando de Jesus, Alessandro Aparecido de Jesus, Cibila Bruna José, Abilio Lasta, Jose Noel Barbosa Macedo, Roberto Bonfim do Nascimento, Gideão Schelles, Marcos Ramos Delarincy, Hipolito Grade, Nelson Araujo da Silva, Leonildo Justen

2. deixem de cobrar o pedágio de todos os requerentes à isenção protocolados no mutirão realizado em Alta Floresta-MT, até que se finalize a análise documental, em Especial, das seguintes pessoas: Joaquim Bispo, Alaide Alves da Silva, Manoel Ferreira da Fonseca, Andre Ferreira Guimaraes, Enoch Joaquim de Araujo, Francisco de Assis Silva, Luiza Alves Pereira Daniel, Paulo Dias Moreira, Saulo Schelles, Genilda Aparecida de Oliveira, Sérgio Roque Marchioro, Suzana de Amorim, Adão José Cordeiro, Tatiane S. P. Jesus, José Gabriel Carrasco Lopes, Ueliton G. J. Cruz, José de Andrade, Maria Idalina Assunção, Antonio dos Santos, José Carlos Alves falcão, Celcino Francisco da Silva, Francisco A. Oliveira, Sergio Fernandes, Ivanilda de T. Ramalho Jardim, Pedro F. De Oliveira Sobrinho, José Vieira do Prado, Vicente Firmino da Silveira, José Carlos de Jesus Silveira, Otilio Vicenti, Zilda da Silva de Aguiar, Marcelo Sutilo de Queiroz, Zacarias dos Santos, Andressa Abu Ali Corrente, Clodoaldo C. Da Silva, Devanir Matias, Cenildo Valentim dos Santos, Irineu Lisemberg, Lourenço Lourival de Archanjo, Alice Benetti / Zumar Benetti, Valdir Vicente Trevisan, Manoel Vieira, Junior Cézar Novakoski, José Novakiski, José Walter Oliveira da Rosa, Anotnio Novakoski, Vilma Dreche, Aldo Dias de Amorim, Maria Dalva Felix daSilva, Valdir Arantes do Prado, Alaide Duarte Pereira, João Alves de Moraes, Gesoel Aparecido da Conceição, Flávio Aparecida Soares, Leandra Fernandes Rampazo, Edson A. Silveira, Edvardo Luiz Medeiros, Jayme Cardoso, Silvestre Eising, Claudinei Izidoro da Silva, Evaldir Bublitz, Nilsa Eising da Silva, Joao Peixoto, Melâni Bialeski, Marciel De Carli, Leandro Meurer, Alcides Massami Yoshida, Luiz Pinheiro dos Santos, Lauri José Bernardo, Izolde Meurer, Maria de Lourdes Campestrine, Valderlei Cardoso, Venancio Gomes da Costa, Marcos Roberto Leite, Sofia Vieira dos Santos, Sebastião Felix Sardinha, Flavio S. Sardinha, Domingos Felix Sardinha, Adrelucia Lima de Oliveira, Mario Divanio Lima Borges, Waldemar Betoni, Sebastião Felix Sardinha, Angelica H. Liidhre, Antonio Jose Tavares da Luz, Domicio De Carli, Ricardo terres De Carli, Maria Ines Padilha Terres, Alcides De Carli, Clades Zimmermann, Darcy Winter, Ivete Aparecida da Silva, Ricardo Yukio Yamashita, Antonio Massão Yamashita, Crisciely Fazolo Luiz, Ana Maria Ines de Oliveira, Antonio Num. 46608310 - Pág. 9 Gomes da Silva, Roberto Fortuna de Araujo, Thais Vieira da Silva, Benedito Pereira, Marcia Alves Gomes Ribeiro, Célio Aparecido de Oliveira, José Rosa da Silva, José Batista da Silva Netto, Carlino Moreira da Silva, Elvino Kemmerich, Emelino Jose Ribeiro, Fabiane De Carli, Ronel Machado de Oliveira, Benedito Lourenço de Oliveira, Florencio Gonçalves, Joao Aparecido de Jesus, Jose Firmino Ferreira Irmão, Jose Fernandes, Rodrigo Canuto, Alvaro Sedda Celante, Benedito Filisbino dos Santos, Gardene dos Santos Lacerda, Maria Dalva F. Da Silva, Waldemar Betoni, cuja documentação segue em anexo à inicial.

3. considerando que as burocracias impostas pelos executados não foram previstas no acordo e, portanto, não podem ser exigidas de forma desmedida e injustificadamente, REAVALIEM TODOS OS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS, observando os seguintes critérios:

3.1 – ABSTENHAM-SE de exigir documentos autenticados em cartório, tendo em vista que qualquer servidor público, incluindo servidor da SINFRA, poderá conferir a autenticidade dos documentos;

3.2 – ABSTENHAM-SE de exigir a renovação do cadastro para isenção em prazo inferior a 01 (um) ano, tendo em vista que foi exigido prazo de 30 dias para empregado e 180 dias para proprietário, onerando o beneficiário, pois qualquer alteração pode ser comunicada imediatamente;

3.3 - PERMITAM a passagem de TODOS os veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo;

3.4 - NÃO LIMITEM o número de moradores residentes isentos por propriedade rural, uma vez que a limitação é tão somente para o proprietário não residente;

3.5 - NÃO LIMITEM o número de veículo por beneficiário, uma vez que impede que o isento opte por se deslocar com outro veículo da propriedade;

3.6 - NÃO VINCULE o cadastramento do veículo a ser isento, ao pagamento de taxas, impostos e afins do veículo, para, por se tratarem de matérias distintas;

3.7 - ADMITAM qualquer meio de prova da condição de morador, proprietário ou trabalhador permanente, tais como:

a) Morador: qualquer comprovante ou declaração de residência;

b) Proprietário: qualquer documento de posse ou propriedade;

c) Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal;

d) Veículos: documento de propriedade ou de posse, incluindo declaração de uso, contratos de arrendamento, de aluguel, etc.

4. Até que se finalizem as revisões destes requerimentos indeferidos, DEIXEM de cobrar o pedágio de todos os requerentes com processos indeferidos, até que se finalize a reanálise documental segundo os critérios acima elencados, em especial, das seguintes pessoas: André da Silva Oliveira, Sidiomar Macedo Reis, Ronaldo Teofilo dos Santos, Valdecir Bublitz, Josias Paulino, Jairo Trevisan Dalben, Wanderson S. Natio, Valdir Arantes do Prado, Wilson Bulbitz, Edinaldo Rampazo, Wanderley Luiz, Alcidio Luiz, Derlindo Pedro Santana, Valdir Bragatti, Valdecy da Silva, Lucas da Silva Bueno, José Prado Leme ,Altamir Lidoino, Carlos Alberto Pereira Bueno, José Carlos Constantino, José Geraldo de Souza, Marcio Aparecido Delarincy, Creuza Fernandes, Patrick A. Aragon, Angelo Vieira, Algacir de Oliveira, Antonio Rodriguesdos Santos, Marcos Aurelio Soares Santos, Mauro Fracaro, Cleuber Geraldo Guilherme, Gilberto Wagner Horing, Gilberto Wagner Horing, Manoel Davi dos Santos, Neulir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, Neiluir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, José Francisco Ferreira Lopes, Maria Cândido, Antonio Reginaldo A. Reis, João Marques Cardoso, Isac Vicente Correia, Valmir Ribeiro da Silva, Moacir Ribeiro da Silva, Vilson Borges da Rosa, Francisco Tarcisio Eloy Tavares, Claudio Rodrigo Palavro, Simone Dieckmann, Lazaro Martins, Sergio de Paula Gomes, Arnobio da Silva Torres, Osvaldo Antunes de Souza, Jefferson R.de Paula, Edmilson Gonçalves de Araujo, Idevaldo Paulo Dias, José Roque dos Santos, Rosana Lucineide Frazollo, Ricardo Carlos Fazollo, Servino Fazollo, Antonio Carlos Fazollo, Gilson Alves Martins, Jailson Carlos Farias Pereira, João Soares, Antonio Alves dos Santos, José Ferreira de Carvalho, Augusto Osviani, Laurêncio Ferreira Carvalho, Arnaldo Pereira Filho, Nilse De Carli, Jonas Alves da Silva, Julio Takeshi Nishimuta.

Deixo de determinar o cancelamento das multas por evasão de pedágio aplicadas aos beneficiários isentos, por entender que o pedido extrapola do objeto dos autos, devendo o usuário que se sentir prejudicado ajuizar ação própria para este desiderato.

Em suas razões recursais (ID n. 78629971)
,
o Agravante defende a

necessidade de reforma da decisão agravada, para que o efeito suspensivo seja integralmente concedido, ressaltando que estão presentes os requisitos do art. 995 do CPC, em especial o perigo da demora inverso
quanto
à conservação da rodovia e dos prejuízos aos usuários diante da necessidade de se promover o reequilíbrio financeiro contratual e pelo manifesto excesso executório do título extrajudicial executado, essencialmente em razão da razoabilidade dos documentos exigidos pela SINFRA – MT
.

Destaca que, a manutenção da decisão agravada representa interferência no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, obrigando o Poder Concedente a reequilibrar a relação contratual, seja por meio de indenização à concessionária, que poderá importar em excessiva onerosidade ao Estado de Mato Grosso, seja por meio do aumento substancial do valor da tarifa em relação aos demais usuários, que comprometerá o princípio basilar de qualquer concessão de serviço público, qual seja: a modicidade tarifária, tornando inadequado o serviço prestado.

Assevera que, em razão da extensão da rodovia MT 320 e todos os custos envolvidos na atuação da concessionária, os estudos realizados ao longo da modelagem da concessão previu a necessidade de implantação de 3 praças de pedágio, sendo a localização das praças determinada no Plano de Exploração Rodoviário – PER, tendo em vista o trechos homogêneos com maiores VMDs, com distância razoável entre as praças, sendo que,
a não concessão integral do efeito suspensivo almejado poderá acarretar na concessão de isenção tarifária a um número ainda indeterminado de pessoas, interferindo imensamente nas condições financeiras inicialmente previstas, impondo à concessionária efeitos danosos em decorrência de evento cujo risco não foi por ela assumido, o que ensejará a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro da relação por alguma das formas dispostas no contrato, sendo uma delas o aumento da tarifa cobrada dos demais usuários da via.

Pontua que, restou devidamente demonstrada a
necessidade de observância de procedimentos criados pela Administração Pública para aferição da qualidade de beneficiário da isenção, por se tratar de mecanismo que visa evitar isenções fraudulentas.

Argumenta, também, que, são razoáveis os documentos exigidos para o cadastramento dos veículos e a concessão da isenção tarifária, ressaltando que o pleito ministerial induz à inexequibilidade do acordo ou no mínimo em excesso de execução do título extrajudicial.

Por essas razões, pugna para que seja exercido o juízo de retratação por esta Relatora, a fim de conceder integralmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, que o feito seja submetido à julgamento colegiado para análise e provimento do recurso, reformando a decisão monocrática, com a concessão integral do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

As contrarrazões foram colacionadas no ID no 79873459, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 81961997 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida por esta Relatora no ID no 72903496, que deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo Plantonista do Recesso Forense da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer e de Não Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1006566-46.2020.8.11.0007 - Cód. 1205833, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S/A
e do
Estado de Mato Grosso
,

tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão
.

Antes de analisar o feito, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação de execução de título extrajudicial de obrigação de fazer em desfavor da Empresa Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S/A e do Estado de Mato Grosso, sustentando o suposto
descumprimento do acordo firmado entre
o Estado de Mato Grosso (poder concedente), a Concessionária responsável pela implantação do pedágio, o Município de Alta Floresta e o Ministério Público Estadual de
isenção do pedágio aos moradores que teriam sido prejudicados com a instalação do
P3 a 23 km da zona urbana de Alta Floresta/MT, ressaltando que estariam sendo exigidos
outros requisitos além da comprovação de domicílio, de propriedade e de labor,
o que estaria contrariando o título
executivo extrajudicial
.

Narra a inicial que,
em audiência pública realizada pelo Estado de Mato Grosso antes da construção da praça de pedágio em discussão, havia sido informado que a P3 seria instalada a 23 km da zona urbana de Alta Floresta/MT, e não no km 23 da Rodovia, de modo que ficou instalada a 12 km do centro desta urbe. Essa divergência entre a informação passada em audiência pública e a efetiva construção da Praça de Pedágio em local muito mais próximo da zona urbana do Município surpreendeu e prejudicou demasiadamente os moradores, proprietários e trabalhadores da zona rural do Município de Alta Floresta/MT.

Afirma, também que,
as principais comunidades afetadas pelo descumprimento do acordado em audiência pública foram: Nortão, Terra Santa, Mundo Novo, Santa Cruz, Santo Antônio, Colina Verde, Nova Lavorada, Treze de Maio, Novo Paraíso, Tessalônica, Atenas e Cristo Rei, já que, pela localização informada na audiência pública, não pagariam pedágio para vir a Alta Floresta e, com a praça sendo instalada no local em que foi, passariam a pagar o pedágio
.

Destaca que,
em 17/01/2020, foi realizada reunião no auditório da Promotoria de Justiça de Alta Floresta, para tratar acerca de isenções na Praça de Pedágio 3, localizada na MT 208, no Município de Alta Floresta/MT, ocasião em que estariam presentes os representantes do Estado de Mato Grosso, a Empresa Via Brasil, Comunidades rurais afetadas, Câmara Municipal de Alta Floresta e Promotoria de Justiça, ocasião em que terá sido entabulado o acordo de isenção da Praça de Pedágio.

Assevera que,
em 08/10/2020, com os representantes da SINFRA e da Via Brasil teriam informado que o cadastramento de veículos, conforme constou no acordo, restou parcialmente comprometido, tendo em vista possível extrapolação, por parte da população, no cadastramento de veículos; razão pela qual, em 21/10/2020 teria sido realizada nova reunião com os representantes da SINFRA e Via Brasil, resultando no acordo acerca da isenção do pedágio a todos que precisassem.

Frisa, por fim, que,
os atendimentos ocorreram em 09/11/2020, a partir das14h, até o dia 13/11/2020, até 11h e que apesar de realizadas diversas reuniões, atendimentos e até mesmo orientações, teriam sido formuladas diversas reclamações acerca das dificuldades enfrentadas por todos aqueles que possuem direito à isenção, para ter seu direito garantido, ante a burocracia exigida para o procedimento de cadastramento de pessoas e veículos, falhando em prestar informações.

O Magistrado Singular
deferiu em parte a liminar para determinar o cumprimento das
obrigações assumidas em acordo extrajudicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até que todos os procedimentos, documentos e exigências para a obtenção da isenção do pedágio (P3) sejam acordados entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de nova avaliação, após decorrido o prazo.

As obrigações consistem em:

1. Isentar do pagamento de pedágio a todos os veículos (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos), que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores desta rodovia, bem como, isente um veículo do proprietário de áreas dentro deste limite que não residem na própria área, mas que residam dentro do Município de Alta Floresta, em especial, das seguintes pessoas, cuja documentação probatória da qualidade de isento foi ratificada pelo Município de Alta Floresta: Luiz Paulo Araújo de Oliveira, Greison Fernando de Jesus, Alessandro Aparecido de Jesus, Cibila Bruna José, Abilio Lasta, Jose Noel Barbosa Macedo, Roberto Bonfim do Nascimento, Gideão Schelles, Marcos Ramos Delarincy, Hipolito Grade, Nelson Araujo da Silva, Leonildo Justen.

2. deixem de cobrar o pedágio de todos os requerentes à isenção protocolados no mutirão realizado em Alta Floresta-MT, até que se finalize a análise documental, em Especial, das seguintes pessoas: Joaquim Bispo, Alaide Alves da Silva, Manoel Ferreira da Fonseca, Andre Ferreira Guimaraes, Enoch Joaquim de Araujo, Francisco de Assis Silva, Luiza Alves Pereira Daniel, Paulo Dias Moreira, Saulo Schelles, Genilda Aparecida de Oliveira, Sérgio Roque Marchioro, Suzana de Amorim, Adão José Cordeiro, Tatiane S. P. Jesus, José Gabriel Carrasco Lopes, Ueliton G. J. Cruz, José de Andrade, Maria Idalina Assunção, Antonio dos Santos, José Carlos Alves falcão, Celcino Francisco da Silva, Francisco A. Oliveira, Sergio Fernandes, Ivanilda de T. Ramalho Jardim, Pedro F. De Oliveira Sobrinho, José Vieira do Prado, Vicente Firmino da Silveira, José Carlos de Jesus Silveira, Otilio Vicenti, Zilda da Silva de Aguiar, Marcelo Sutilo de Queiroz, Zacarias dos Santos, Andressa Abu Ali Corrente, Clodoaldo C. Da Silva, Devanir Matias, Cenildo Valentim dos Santos, Irineu Lisemberg, Lourenço Lourival de Archanjo, Alice Benetti / Zumar Benetti, Valdir Vicente Trevisan, Manoel Vieira, Junior Cézar Novakoski, José Novakiski, José Walter Oliveira da Rosa, Anotnio Novakoski, Vilma Dreche, Aldo Dias de Amorim, Maria Dalva Felix daSilva, Valdir Arantes do Prado, Alaide Duarte Pereira, João Alves de Moraes, Gesoel Aparecido da Conceição, Flávio Aparecida Soares, Leandra Fernandes Rampazo, Edson A. Silveira, Edvardo Luiz Medeiros, Jayme Cardoso, Silvestre Eising, Claudinei Izidoro da Silva, Evaldir Bublitz, Nilsa Eising da Silva, Joao Peixoto, Melâni Bialeski, Marciel De Carli, Leandro Meurer, Alcides Massami Yoshida, Luiz Pinheiro dos Santos, Lauri José Bernardo, Izolde Meurer, Maria de Lourdes Campestrine, Valderlei Cardoso, Venancio Gomes da Costa, Marcos Roberto Leite, Sofia Vieira dos Santos, Sebastião Felix Sardinha, Flavio S. Sardinha, Domingos Felix Sardinha, Adrelucia Lima de Oliveira, Mario Divanio Lima Borges, Waldemar Betoni, Sebastião Felix Sardinha, Angelica H. Liidhre, Antonio Jose Tavares da Luz, Domicio De Carli, Ricardo terres De Carli, Maria Ines Padilha Terres, Alcides De Carli, Clades Zimmermann, Darcy Winter, Ivete Aparecida da Silva, Ricardo Yukio Yamashita, Antonio Massão Yamashita, Crisciely Fazolo Luiz, Ana Maria Ines de Oliveira, Antonio Num. 46608310 - Pág. 9 Gomes da Silva, Roberto Fortuna de Araujo, Thais Vieira da Silva, Benedito Pereira, Marcia Alves Gomes Ribeiro, Célio Aparecido de Oliveira, José Rosa da Silva, José Batista da Silva Netto, Carlino Moreira da Silva, Elvino Kemmerich, Emelino Jose Ribeiro, Fabiane De Carli, Ronel Machado de Oliveira, Benedito Lourenço de Oliveira, Florencio Gonçalves, Joao Aparecido de Jesus, Jose Firmino Ferreira Irmão, Jose Fernandes, Rodrigo Canuto, Alvaro Sedda Celante, Benedito Filisbino dos Santos, Gardene dos Santos Lacerda, Maria Dalva F. Da Silva, Waldemar Betoni, cuja documentação segue em anexo à inicial.

3. considerando que as burocracias impostas pelos executados não foram previstas no acordo e, portanto, não podem ser exigidas de forma desmedida e injustificadamente, REAVALIEM TODOS OS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS, observando os seguintes critérios:

3.1 – ABSTENHAM-SE de exigir documentos autenticados em cartório, tendo em vista que qualquer servidor público, incluindo servidor da SINFRA, poderá conferir a autenticidade dos documentos;

3.2 – ABSTENHAM-SE de exigir a renovação do cadastro para isenção em prazo inferior a 01 (um) ano, tendo em vista que foi exigido prazo de 30 dias para empregado e 180 dias para proprietário, onerando o beneficiário, pois qualquer alteração pode ser comunicada imediatamente;

3.3 - PERMITAM a passagem de TODOS os veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo;

3.4 - NÃO LIMITEM o número de moradores residentes isentos por propriedade rural, uma vez que a limitação é tão somente para o proprietário não residente;

3.5 - NÃO LIMITEM o número de veículo por beneficiário, uma vez que impede que o isento opte por se deslocar com outro veículo da propriedade;

3.6 - NÃO VINCULE o cadastramento do veículo a ser isento, ao pagamento de taxas, impostos e afins do veículo, para, por se tratarem de matérias distintas;

3.7 - ADMITAM qualquer meio de prova da condição de morador, proprietário ou trabalhador permanente, tais como:

a) Morador: qualquer comprovante ou declaração de residência;

b) Proprietário: qualquer documento de posse ou propriedade;

c) Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal;

d) Veículos: documento de propriedade ou de posse, incluindo declaração de uso, contratos de arrendamento, de aluguel, etc.

4. Até que se finalizem as revisões destes requerimentos indeferidos, DEIXEM de cobrar o pedágio de todos os requerentes com processos indeferidos, até que se finalize a reanálise documental segundo os critérios acima elencados, em especial, das seguintes pessoas: André da Silva Oliveira, Sidiomar Macedo Reis, Ronaldo Teofilo dos Santos, Valdecir Bublitz, Josias Paulino, Jairo Trevisan Dalben, Wanderson S. Natio, Valdir Arantes do Prado, Wilson Bulbitz, Edinaldo Rampazo, Wanderley Luiz, Alcidio Luiz, Derlindo Pedro Santana, Valdir Bragatti, Valdecy da Silva, Lucas da Silva Bueno, José Prado Leme ,Altamir Lidoino, Carlos Alberto Pereira Bueno, José Carlos Constantino, José Geraldo de Souza, Marcio Aparecido Delarincy, Creuza Fernandes, Patrick A. Aragon, Angelo Vieira, Algacir de Oliveira, Antonio Rodriguesdos Santos, Marcos Aurelio Soares Santos, Mauro Fracaro, Cleuber Geraldo Guilherme, Gilberto Wagner Horing, Gilberto Wagner Horing, Manoel Davi dos Santos, Neulir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, Neiluir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, José Francisco Ferreira Lopes, Maria Cândido, Antonio Reginaldo A. Reis, João Marques Cardoso, Isac Vicente Correia, Valmir Ribeiro da Silva, Moacir Ribeiro da Silva, Vilson Borges da Rosa, Francisco Tarcisio Eloy Tavares, Claudio Rodrigo Palavro, Simone Dieckmann, Lazaro Martins, Sergio de Paula Gomes, Arnobio da Silva Torres, Osvaldo Antunes de Souza, Jefferson R.de Paula, Edmilson Gonçalves de Araujo, Idevaldo Paulo Dias, José Roque dos Santos, Rosana Lucineide Frazollo, Ricardo Carlos Fazollo, Servino Fazollo, Antonio Carlos Fazollo, Gilson Alves Martins, Jailson Carlos Farias Pereira, João Soares, Antonio Alves dos Santos, José Ferreira de Carvalho, Augusto Osviani, Laurêncio Ferreira Carvalho, Arnaldo Pereira Filho, Nilse De Carli, Jonas Alves da Silva, Julio Takeshi Nishimuta.

Deixo de determinar o cancelamento das multas por evasão de pedágio aplicadas aos beneficiários isentos, por entender que o pedido extrapola do objeto dos autos, devendo o usuário que se sentir prejudicado ajuizar ação própria para este desiderato.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte por esta Relatora, tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão; contra a qual agora se insurge, por meio do presente agravo interno.

Ao deferir em parte o pedido de efeito suspensivo, restou consignado que,
o Estado de Mato Grosso estaria causando empecilhos burocráticos para o cadastramento dos beneficiários da isenção do pedágio da praça P3 de Alta Floresta/MT, já que teria lançado Edital,
de forma unilateral
(ID n. 72293972), com exigências aparentemente desproporcionais aos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes elencados no supramencionado acordo, especialmente porque, afasta do benefício trabalhadores informais e moradores da região que não possuem registro do imóvel em que residem (
desconsiderando a posse)
, além de restringir os veículos que estejam com licenciamento em atraso.

Destacou-se, também que,
segundo o item 3 do
acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso (poder concedente), a Concessionária responsável pela implantação do pedágio, o Município de Alta Floresta e o Ministério Público Estadual (ID n. 72293967),
competiria a todos os envolvidos o levantamento e cadastramento dos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes a serem beneficiados, com o acompanhamento do Ministério Público
.

Ressaltou-se, ainda, que,
o item 5 do referido acordo acrescenta que,
a atualização cadastral dos beneficiários se dará por iniciativa do próprio beneficiário junto à via Brasil, podendo ocorrer por meio do site da Empresa ou Escritório; ocorre que, por meio do
Edital colacionado no ID n. 72293972,
o Estado de Mato Grosso, notificou os interessados pré-cadastrados, para que comparecessem à sede do PROCON de Alta Floresta, em datas pré-determinadas, entre os dias 9-11-2020 à 13-11-2020 a fim de apresentarem os documentos exigidos, ressaltando que,
o não comparecimento e apresentação da documentação exigida implicariam na invalidação dos cadastros
.

Após reanálise da situação concreta emergente dos autos, verifica-se que a pretensão merece parcial provimento.

Inicialmente, impende ressaltar que, não se olvida que
não cabe ao Judiciário definir os critérios a serem adotados em acordo extrajudicial entabulado com o Estado de Mato Grosso para isenção de pedágio aos moradores que se utilizam de rodovia sob concessão, sob pena de interferência indevida em relação contratual devidamente constituída e eventual comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Com efeito, a
atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas não se pode dar de forma indiscriminada, mas quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de políticas públicas, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.

No caso dos autos, analisando os termos do acordo ora discutido, que versa sobre a concessão de isenção do pedágio Praça de Pedágio 3, localizada no Município de Alta Floresta (ID n. 72293967), observa-se que o mesmo não traça os critérios para a comprovação dos beneficiários da isenção, tendo previsto apenas que, o Município de Alta Floresta, a SINFRA e a Empresa Via Brasil fariam o levantamento dos beneficiários, com acompanhamento do Ministério Público, para implantação da isenção antes da inauguração do pedágio,
in verbis
:

(...)

Deliberações:

Após discussão, restou acordado por todos os presentes o seguinte:

1) O poder concedente, ou seja, Estado de Mato Grosso, aqui representado pelo Secretário Adjunto de Logística e Concessões, Huggo Waterson Limados Santos, compromete-se com a isenção do pagamento de pedágio todos os veículos (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos), que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores desta rodovia.

1.1) Proprietário de áreas dentro deste limite e que não residem na própria área terão direito à isenção de um veículo, contanto que residam dentro do Município de Alta Floresta.

2) A isenção vigorará pelo prazo da concessão vigente e eventuais futuras concessões e dela se beneficiarão pessoas que vierem adquirir a integralidade de alguma propriedade na região.

3) Município de Alta Floresta, SINFRA e Via Brasil farão levantamento e cadastramento dos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes a serem beneficiados, com acompanhamento do Ministério Público, sendo que o trabalho deverá ser finalizado no prazo de 90dias.

Após o estudo e validação a SINFRA notificará a Via Brasil para que seja implantada a isenção no sistema da Via Brasil antes da inauguração do pedágio;

4) As autoridades, representantes das comunidades afetadas e demais presentes nesta reunião manifestaram concordância com os termos do acordo e estão de acordo com a continuidade das obras da Praça de Pedágio 3.

5) A atualização cadastral dos beneficiários sedará por iniciativa do próprio beneficiário junto à Via Brasil, podendo ocorrer por meio do site da empresa ou Escritório.

6) As partes estão cientes de que, independentemente da formalização de Termo de Ajustamento de Conduta, o presente acordo é firmado no âmbito do procedimento Inquérito Civil SIMP 004216-011/2019 e, após homologação do CSMP, terá força de título executivo extrajudicial.

7) Fica ressalvado os direitos de todas as pessoas que eventualmente se sentirem prejudicadas de buscarem pelos meios legítimos a observância de seus direitos.

8) A isenção que se refere o presente acordoo correrá apenas na Praça de Pedágio 3, localizada no Município de Alta Floresta/MT.”

Conforme ressaltado na decisão agravada,
em sede de cognição sumária, o Ministério Público Estadual logrou êxito em demonstrar que o Estado de Mato Grosso estaria causando empecilhos burocráticos para o cadastramento dos beneficiários da isenção do pedágio da praça P3 de Alta Floresta/MT, já que teria lançado Edital,
de forma unilateral
(ID n. 72293972), com exigências aparentemente desproporcionais aos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes elencados no supramencionado acordo, especialmente porque, afasta do benefício trabalhadores informais e moradores da região que não possuem registro do imóvel em que residem (
desconsiderando a posse)
, além de restringir os veículos que estejam com licenciamento em atraso.

Veja-se:

Situação em que se enquadra

Documentos Necessários

1. Morador das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que utiliza veículo mas não é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

2. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO DE VEÍCULO - Anexo I (devem seguir anexos a esta declaração: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do usuário e do proprietário do veículo bem como o documento do veículo. As assinaturas devem estar com firma reconhecida em cartório);

3. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

4. Comprovação de aluguel ou arrendamento - contrato de locação e/ou arrendamento com firma reconhecida em cartório.

2. Trabalhador Permanente nas áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que utiliza veículo mas não é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos) e morador de Alta Floresta.

1. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO DE VEÍCULO - Anexo I (devem seguir anexos a esta declaração: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do usuário e do proprietário do veículo bem como o documento do veículo. As assinaturas devem estar com firma reconhecida em cartório);

2. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

3. Comprovação vínculo empregatício – CTPS registrada e contrato de trabalho registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego;

4. Comprovante de residência em Alta Floresta.

3. Proprietário e morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que utiliza veículo mas não é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

1. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO DE VEÍCULO - Anexo I (devem seguir anexos a esta declaração: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do usuário e do proprietário do veículo bem como o documento do veículo. As assinaturas devem estar com firma reconhecida em cartório);

2. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

3. Comprovação de propriedade – escritura e/ou matrícula atualizada do imóvel.

4. Morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos)

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

2. Comprovação de aluguel ou arrendamento - contrato de locação e/ou arrendamento com firma reconhecida em cartório;

3. Comprovação de propriedade de veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

5. Trabalhador permanente nas áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, morador de Alta Floresta, e proprietário de veículo veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

2. Comprovação de propriedade do veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos);

3. Comprovação de vínculo empregatício – CTPS registrada e contrato de trabalho registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego;

4. Comprovante de residência em Alta Floresta)

6. Proprietário e morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que é proprietário de veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

2. Comprovação de propriedade do veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos);

3. Comprovação de propriedade – escritura e/ou matrícula atualizada do imóvel).

7. Proprietário não morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que é proprietário de veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos) e reside em Alta Floresta.

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

2. Comprovação de propriedade de UM veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos); - APENAS UM VEÍCULO PODERÁ SER CADASTRADO -

3. Comprovação de propriedade – escritura e/ou matrícula atualizada do imóvel).

4. Comprovante de residência no município de Alta Floresta.

Ocorre que, apesar de terem sido vislumbradas algumas exigências desarrazoadas, não se pode admitir que de forma indiscriminada sejam concedidas as isenções do pagamento do Pedágio da Praça P3 do Município de Alta Floresta, sem que os beneficiários comprovem, de forma mínima, que fazem jus a benesse; razão pela qual, torna-se imperiosa a suspensão parcial da decisão proferida pelo Magistrado Singular, por apresentar determinação fora dos parâmetros previstos no acordo ora discutido, especialmente no que tange aos itens
3.3 (
permitam a passagem de todos os veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo)

e
3. 7, alínea

c
(Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal)
,
já que o acordo previa apenas a isenção do pagamento de pedágio dos veículos que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores da rodovia.

Destaca-se, por oportuno, que existindo indicativos substanciais de que as
demais exigências do Edital
colacionado no ID n. 72293972
são contrárias ao t
ítulo executivo extrajudicial, que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros requisitos além da comprovação de domicílio, de propriedade e de labor,
qualquer meio de prova da qualidade de isento, deve servir
; porquanto a questão a
brange a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.) sem a cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho, como decidiu o STF no AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR no 1054:

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE CONCESSÃO. PEDÁGIO. ISENÇÃO DE COBRANÇA DE MUNÍCIPES MORADORES DE BAIRROS AFASTADOS DO CENTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA.
SUSPENSÃO DE LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
."

(STF - SL 1054 AgR,
Relator
(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 5/2/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-2-2018 PUBLIC 27-2-2018). [Destaquei]

Consta no voto da eminente Ministra
Relatora
:

O ponto central da controvérsia suscitada na demanda subjacente é a ofensa ao princípio da igualdade, decorrente da submissão de determinados moradores de um município a dispêndio excessivo para o exercício do direito fundamental de ir e vir dentro dos limites do próprio município.
Aponta-se, na ação, situação absolutamente desigual criada para os moradores de uma mesma localidade, a depender do ponto em que instalada a “praça de pedágio” e do local de residência ou trabalho de cada um deles, tendo sido este o fundamento essencial adotado para o acolhimento da pretensão veiculada naquele feito, e não, propriamente, a existência, ou não, de via alternativa gratuita para o trânsito dos moradores
.

O enfoque é a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, comércio, etc.) sem o empecilho ocasionado pela cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho. A discussão passa, inevitavelmente, pelo exame do direito fundamental à locomoção e, embora incabível a análise meritória na presente via, não se pode deixar de, ao menos, bem delimitar o que está efetivamente em questão nos autos
. Além de sujeitar os munícipes a dispêndio excessivo pelo simples (e necessário) deslocamento dentro de sua cidade, com claro efeito prejudicial sobre seu direito de ir e vir, colocaria em situação absolutamente desigual moradores de uma mesma localidade, a depender do ponto em que instalada a “praça de pedágio” e do local de residência ou trabalho de cada um deles, como ocorreu no caso.

A propósito, a jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COBRANÇA DE PEDÁGIO – PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

– pretensão do exequente voltada ao seu cadastramento e emissão de cartão de isenção de pedágio, independentemente da comprovação do registro do veículo em seu nome – possibilidade - título executivo judicial que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros requisitos além da "comprovação de domicílio" – exigência de regularidade do registro do veículo que não se faz pertinente – a isenção concedida tem caráter pessoal – decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00270143320198260053 SP 0027014-33.2019.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 21/9/2020, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/9/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para também suspender as determinações proferidas pelo Magistrado Singular constantes dos
itens 3
.3 (permitam a passagem de todos os
veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo
) e 3. 7, alínea c (
Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal
),
já que o acordo previa apenas a isenção do pagamento de pedágio dos veículos que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores da rodovia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021